Tribunal: TJSP
Processo: 2254931-37.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

ERRO DE FATO – AUSÊNCIA – Aplicabilidade do artigo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

ERRO DE FATO – AUSÊNCIA – Aplicabilidade do artigo 966, § 1o, do Código de Processo Civil – Sentença que não admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido – Fato controvertido em contestação.

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Inteligência dos artigos 485, incisos I e IV, e 330, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Ação Rescisória extinta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2254931-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora
ROSÂNGELE TRINDADE DE SOUZA, é réu SECID - SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a petição inicial, e julgaram extinto o processo, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2254931-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Ação Rescisória no 2254931-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Rosângele Trindade de Souza
Réu: SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35467)
AÇÃO
RESCISÓRIA

AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS
PARA
A
CONSTITUIÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação
para
a
qual
há
pressupostos
processuais específicos prescritos pelo artigo
966 do Novo Código de Processo Civil, os
quais devem ser expostos de forma a
propiciar
o
reconhecimento
imediato
do
cabimento já na petição inicial.
ERRO DE FATO AUSÊNCIA Aplicabilidade
do artigo 966, § 1o, do Código de Processo
Civil
Sentença que não admitiu fato
inexistente ou considerou inexistente fato
efetivamente ocorrido Fato controvertido em
contestação.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Inteligência dos
artigos 485, incisos I e IV, e 330, inciso I,
ambos do Novo Código de Processo Civil.
Ação Rescisória extinta.
Trata-se
de
ação
rescisória
proposta
por
ROSÂNGELE TRINDADE DE SOUZA (fls. 01/12), acompanhada de
documentos
(fls.
13/213)
em
face
de
SOCID

SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA., com base no artigo 966,
inciso VIII, e § 1o, do Código de Processo Civil, para rescisão da r. sentença
de fls. 176/178.
A autora requer a gratuidade da justiça. Postula a
rescisão da sentença com fundamento no erro de fato da decisão. Alega
que a ação foi ajuizada para cobrança das mensalidades dos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, mas que o contrato juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2254931-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aos autos tinha vigência até 30.06.2011. Diz que houve ofensa ao
contraditório e à ampla defesa quando a curadora especial apresentou
defesa por negativa geral. Sustenta cerceamento de seu direito de defesa.
Postula o efeito ativo, com a suspensão dos efeitos da decisão que
pretende rescindir, e, ao final, a procedência da ação, para, nos termos do
artigo 968, Inciso I, rescindir a decisão proferida nos autos 1004989-
92.2015.8.26.0006,
com
a
desconstituição
da
coisa
julgada
que
corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, visto que não
foram observados os documentos que corroboram para improcedência da
ação.
É o relatório.
Para
a
ação
rescisória
há
pressupostos
processuais específicos, todos eles prescritos pelo artigo 966 do Novo
Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar
o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial, o que faltou
no caso dos autos.
O artigo 966, inciso VIII, e § 1o do Código de
Processo Civil, dispõe que há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado. Não foi esse o caso dos autos.
Consta que Secid
Sociedade Educacional
Cidade de São Paulo S/A moveu ação de cobrança em face da autora
alegando que “após ter se submetido ao competente exame vestibular para
o curso de Direito, firmou com a autora contrato de prestação de serviços
educacionais e recebeu o CA no2248158-2.
Ocorre que o(a) ré(u), no ano de 2011, não
cumpriu com o(s) pagamento(s) da(s) mensalidade(s) de AGOSTO,
SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO, cujo(s) valor(es) está(ão)
devidamente indicado(s) no Memorial de Cálculo anexo que, desde já, pede-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2254931-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se fazer parte desta.” (fls. 27).
Diante
das
tentativas
infrutíferas
de
sua
localização, a autora foi validamente citada por edital (fls. 124) e, diante de
ausência de manifestação, foi lhe nomeado curador especial (fls. 137).
Foi apresentada contestação, resguardada a
defesa da autora, o que afasta o cerceamento de defesa, ocasião em que, a
despeito da ausência do ônus da impugnação especificada dos fatos a que
refere o art. 341 do Código de Processo Civil, observou a curadora que “o
referido contrato fora firmado em 17/01/2011, e de acordo com o item 2.2 a
sua vigência seria até o dia 30 de junho de 2011.
Os débitos não correspondem ao contrato
firmado, pois obviamente são do segundo semestre, agosto, setembro,
outubro e novembro de 2011.
O item 5.1 do mesmo instrumento é bastante
claro sobre a necessidade de um segundo contrato para a matrícula dos
segundo semestre, e a autora não apresentou esse documento da mesma
forma que não apresentou nenhum outro documento que prove o não
pagamento” (fls. 168), tornando os fatos controvertidos, portanto.
Ainda assim, a ação foi julgada procedente, tendo
a Juíza asseverado em sua fundamentação que “No caso, a defesa
apresentada pelo curador especial, a despeito de tornar controvertidos os
fatos, não desconstituem as alegações da peça inicial.
Ademais, não há que se prestigiar aquele que se
furta da citação em detrimento daquele que comparece ao feito e colabora
com o Poder Judiciário na solução dos conflitos.
Não fosse isso, os documentos que instruem a
inicial demonstram de forma cabal a exigibilidade do valor apontado em
inicial.
Isso porque a autora cuidou de bem de
apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pelo réu (fls.
21/25), bem como o demonstrativo atualizado do débito (fls. 03).
Assim, sem a prova do pagamento ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2254931-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
outro elemento que afaste a higidez dos documentos apresentados pela
autora, inevitável a procedência do pedido.” (fls. 176/178).
Registro que “Não cabe ação rescisória para
'melhor exame da prova dos autos'” (STJ-1a Seção, AR 3.731-AgRg, Min.
Teori Zvascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07).
Desse modo, ausente os requisitos para a
rescisão do julgado com fundamento em erro de fato.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial e julgo
extinta a ação rescisória, por falta de pressuposto para a constituição válida
e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, e 330, inciso
I, todos do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator